Tribunal: TJPA
Processo: 0817478-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817478-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALENA SOARES BRASIL LOPES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FRAUDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Walena Soares Brasil Lopes contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a continuidade da execução hipotecária promovida pelo Banco da Amazônia S.A. A recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente por mais de seis anos e sustenta a nulidade de acordo firmado em 1993, por suposta falsidade de assinaturas e ausência de procuração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve prescrição intercorrente na execução em razão da alegada paralisação do processo entre 2016 e 2023;
(ii) analisar a alegação de fraude processual quanto ao acordo firmado em 1993, supostamente sem a anuência da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de entraves processuais, como embargos de declaração pendentes de julgamento e resistência de terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

A alegação de falsidade documental deve ser arguida no prazo processual adequado, sob pena de preclusão, nos termos do art. 390 do CPC. No caso, a recorrente suscitou a questão apenas em 2015, embora o documento impugnado tenha sido juntado aos autos em 1997.

A eventual nulidade do acordo de 1993 não afeta a validade do título exequendo nem a hipoteca que garante a execução, uma vez que a obrigação principal permaneceu inadimplida, justificando a continuidade da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a paralisação processual decorre de embargos de declaração pendentes de julgamento e resistência de terceiros, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A alegação de falsidade documental deve ser suscitada no prazo processual específico, sob pena de preclusão, conforme o art. 390 do CPC.

A nulidade de acordo celebrado entre as partes não invalida a hipoteca constituída como garantia da obrigação inadimplida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 390 e 921, §5º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 841318/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº: 0817478-84.2024.8.14.0000

Classe: Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Agravante: Walena Soares Brasil Lopes

Agravada: Banco da Amazônia S.A.

Relator(a): Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Origem: 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Walena Soares Brasil Lopes contra decisão monocrática de Id 23019145, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em razão de supostas irregularidades na ação de execução promovida pelo Banco da Amazônia S.A.

Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALENA SOARES BRASIL LOPES, visando modificar a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de execução n.º 0006878-60.1999.814.0301.

Narram os autos de origem que o BANCO DA AMAZONIA SA celebrou com PARAPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA, JOSE MARIA DE AMORIM LOPES, WALENA SOARES BRASIL LOPES e LIVIO RODRIGUES DE ASSIS e MARILENA PENA DE ASSIS a Cédula de Crédito Industrial n. EPIND-87045, no valor nominal de CZ$ 29.339.856,00 (vinte e nove milhões trezentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e seis cruzados).

Como garantia do empréstimo foram dados em hipoteca o imóvel localizado na Trav. Timbó n. 3161, Belém/PA e o imóvel localizado na Condomínio “Lago Azul”, n. 80, Ananindeua/PA.

Devido a sua inadimplência, o Banco ajuizou a ação execução pleiteando a citação e a penhora dos bens.

Os Executados JOSE MARIA DE AMORIM LOPES e WALENA SOARES BRASIL LOPES foram citados em 03/07/1989 (Id. Num. 69672326 - Pág. 5), sendo o imóvel localizado na Trav. Timbó n. 3161, Belém/PA penhorado em 03/08/1989 (Id. Num. 69672327 - Pág. 1).

Em seguida, o BASA informou que transacionou com os executados e solicitou a suspensão da execução (id. Num. 69672329 - Pág. 2/3).

Solicitada a reativação do feito em 26/10/1994 (Num. 69672331 - Pág. 3).

Ordenada a prestação de esclarecimentos pelo Exequente, o BASA apresentou o acordo celebrado com as partes (Num. 69672333 - Pág. 6/ Num. 69672334 - Pág. 1), consignando que inadimplido as condições ajustadas a continuidade da execução era medida necessária (Num. 69672333 - Pág. 4/5).

Em 14/09/2015, JOSE MARIA DE AMORIM LOPES e WALENA SOARES BRASIL LOPES peticionaram no Id. Num. 69672566 - Pág. 3/ Num. 69672566 - Pág. 7 arguindo que desconhecem o acordo mencionado no (Num. 69672333 - Pág. 6/ Num. 69672334 - Pág. 1), que não outorgou poderes para a transação e que as assinaturas não são suas, pleiteando consequentemente a desconstituição da penhora e a instauração de inquérito policial.

Sobreveio a decisão recorrida, lavrada nos seguintes termos:

Os executados são devedores solidários e principais pagadores. Por essa razão, seus bens respondem integralmente pela dívida, independentemente dos demais coobrigados. Além disso, a pretensão de anular eventual exclusão de garantia por parte dos outros devedores deve ser exercida em ação própria, assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa e isso não pode ser examinado por simples petição. Por essa razão, indefiro o pedido.

Autorizo o uso de força policial para assegurar ao avaliador o exercício de seu mister.

Por fim, lembro aos executados que os bens dos demais devedores, mesmo que não hipotecados, também respondem pela dívida e podem ser penhorados, desde que devidamente indicados e identificados.

Belém, 17 de fevereiro de 2016.

Amilcar Guimarães

Juiz de Direito da 1ª Vara Civel e Empresarial

Opostos Embargos de Declaração (Id. Num. 69672577 - Pág. 4/Num. 69672638 - Pág. 2), os mesmos foram rejeitados (Id. Num. 127521471).

Inconformada Walena Soares Brasil Lopes interpôs o presente recurso, alegando que, o Banco da Amazônia move ação de execução contra a empresa PARAPLAST e seus sócios, incluindo a agravante, Walena Soares Brasil Lopes, e seu falecido marido, José Maria de Amorim Lopes, em decorrência de empréstimo contraído em 1987 e garantido por hipoteca de dois imóveis. Um dos imóveis pertencia ao casal Lívio Rodrigo de Assis e Marilena Pena de Assis, e o outro à agravante e seu falecido esposo.

Diz que execução tramita há décadas, e a agravante aponta indícios de fraudes e irregularidades processuais no acordo firmado com o banco em 1993. Segundo a agravante, o documento de acordo apresenta assinaturas não reconhecidas por ela e por seu falecido marido, além de ausência de procuração que autorize a celebração do acordo em nome deles.

Em razão de sua avançada idade e do falecimento de seu marido em 04/10/2023, a agravante busca o reconhecimento da prescrição intercorrente devido à inércia do banco por mais de seis anos e à suposta fraude processual.

Defende a ocorrência de negligência processual e prescrição intercorrente, porque o banco, como exequente, deveria ter promovido o andamento do processo, mas permaneceu inerte entre 27/09/2016 e 03/02/2023, atraindo a aplicação do art. 921, §5º, do CPC e da Súmula 150 do STF, sustenta-se que o prazo de prescrição da execução é de cinco anos e que a prescrição intercorrente foi atingida devido à inatividade do exequente.

Argui ainda, a existência de fraude processual, concernente ao acordo celebrado pelo banco contém assinaturas que não correspondem às dela e de seu falecido esposo e que não há procuração nos autos que permita tal acordo em nome deles.

Destaca ainda que a exclusão da garantia hipotecária foi direcionada apenas ao imóvel de Lívio Assis, o que considera injusto e indicativo de fraude.

Afirma que o imóvel em questão é sua única fonte de renda, proveniente de aluguel, e que permitir a execução representaria grave risco de dano irreparável, uma vez que ela não possui outras rendas nem aposentadoria. A perda do imóvel a colocaria em situação de vulnerabilidade econômica, sem meios de sustento. Além disso, a execução iminente, que inclui o uso de força policial para avaliação do bem, configura um risco concreto e imediato de perda irreparável.

Diante dos fundamentos apresentados, a agravante requer o reconhecimento da negligência processual e da prescrição intercorrente por parte do banco exequente, com consequente extinção do processo executivo.

Proferi a decisão monocrática de ID 23019145 ao recurso de Agravo de Instrumento, com a seguinte ementa:

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FRAUDE PROCESSUAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walena Soares Brasil Lopes contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de ação de execução movida pelo Banco da Amazônia S.A. contra a empresa Paraplast Ind. e Com. de Plásticos Ltda. e seus sócios, em decorrência de inadimplemento de cédula de crédito garantida por hipoteca. A recorrente alega fraude processual e prescrição intercorrente devido à paralisação processual por período superior a cinco anos, bem como ausência de autorização para acordo firmado nos autos.

II. Questões em discussão

1. Prescrição intercorrente: Avalia-se a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da alegada inércia do exequente entre 2016 e 2023.

2. Fraude processual: Examina-se a autenticidade do acordo celebrado em 1993, que contém assinaturas supostamente falsas dos executados, e a ausência de procuração que autorizasse tal negociação.

III. Razões de decidir

1. Prescrição intercorrente: Constatou-se que a demora no andamento do feito deveu-se à resistência da locatária e ao trâmite dos embargos de declaração interpostos pelos executados, não configurando inércia atribuível ao exequente. Ademais, conforme a Súmula 106 do STJ, a prescrição não se caracteriza em razão de entraves processuais.

2. Fraude processual: A arguição de falsidade não foi suscitada no momento oportuno, o que torna a pretensão preclusa. A eventual invalidação do acordo não interfere na validade da hipoteca que ampara a execução.

IV. Dispositivo e Tese

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

Tese de julgamento: “A paralisação processual decorrente de falhas do mecanismo judicial ou resistência de terceiros não configura prescrição intercorrente” e “A arguição de falsidade deve ser proposta no prazo processual específico, sob pena de preclusão.”

Dispositivos relevantes: CPC, art. 390, CPC, art. 921, §5º; Súmula 106 do STJ.

E o DISPOSITIVO:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

Inconformada WALENA SOARES BRASIL LOPES interpôs AGRAVO INTERNO, no ID. 23716846.

Diz que a ação de execução teve início em 1987, sendo garantida por hipoteca de dois imóveis, pertencentes a diferentes devedores. A agravante alega que o processo de execução se arrasta há décadas, e que há fortes indícios de fraude processual e prescrição intercorrente, visto que o banco exequente permaneceu inerte por mais de seis anos sem qualquer impulso processual.

A decisão recorrida afastou a tese de prescrição intercorrente e entendeu que não houve fraude processual. Assim, a agravante interpõe o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática.

2. FUNDAMENTOS RECURSAIS

2.1. Da Prescrição Intercorrente

O Banco da Amazônia não movimentou o processo de execução entre 2016 e 2023, configurando prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

O entendimento do STJ (Súmula 106) prevê que a paralisação do feito não pode ser atribuída ao Judiciário, mas sim ao exequente, que deve adotar diligências para prosseguimento da ação.

A decisão recorrida afastou a prescrição intercorrente sob a justificativa de que houve resistência dos executados, argumento equivocado, pois a paralisação decorreu da inércia do banco exequente.

2.2. Da Fraude Processual

A agravante sustenta que o acordo firmado em 1993 é nulo, pois contém assinaturas que não correspondem às suas e à de seu falecido marido.

Não há nos autos procuração autorizando terceiro a negociar em nome da agravante, o que torna o suposto acordo passível de anulação.

O referido acordo beneficiou apenas um dos devedores, deixando a execução concentrada exclusivamente sobre o patrimônio da agravante.

A alegação de preclusão da arguição de falsidade documental não pode ser aplicada a um documento fraudulento, pois a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo.

2.3. Da Desídia do Exequente

O Banco da Amazônia ficou inerte por mais de seis anos, sem requerer a movimentação do processo.

O exequente tem o dever processual de impulsionar o feito, conforme o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

A manutenção da execução apenas contra a agravante, sem cobrança proporcional dos demais devedores, afronta os princípios da equidade e segurança jurídica.

3. PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

a) O provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento;
b) O reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução com base no art. 921, §5º, do CPC;
c) A anulação do acordo de 1993, diante dos indícios de fraude e da ausência de assinatura válida da agravante;
d) Caso não seja reconhecida a prescrição, que a execução seja redistribuída proporcionalmente entre os coobrigados.

Juntou Preparo.

Contrarrazões no ID 24554133.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Considera-se prescrição intercorrente aquela que ocorre pela inércia da parte durante o curso do processo, de forma contínua e ininterrupta.

Outrossim, o prazo prescricional da prescrição intercorrente é o mesmo prazo para propositura da ação.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora cumpriu diligentemente todos os despachos determinados pelo juízo a quo, tendo a demora na avaliação do bem penhorado ocorrido, devido a resistência da Locatária do Imóvel o Banco não deu causa à paralisação do feito. Confira-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS EXEQUENTES RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEMORA DECORRENTE DE FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente, desde a intimação do trânsito em julgado da sentença, sempre diligenciou no sentido de promover a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente. 3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário e não por culpa do exequente" (AgRg no REsp 772.615/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30.11.2009). 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 841318 SP 2016/0003093-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

Destaque-se também, que no período entre 27/09/2016 e 03/02/2023 os autos estavam aguardando a apreciação dos Embargos de Declaração manejados pelos Executados (Id. Num. 69672577 - Pág. 4/Num. 69672638 - Pág. 2), que somente veio a ser julgado em 23/09/2024 (Id. Num. 127521471), atraindo aplicação da súmula n. 106, do STJ.

SÚMULA N. 106

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

DA FRAUDE PROCESSUAL

Sobre o tema dispõe o art. 390, do CPC/15.

Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação da sua juntada aos autos.

No caso, a arguição de falsidade é datada de 14/09/2015 (Id. Num. 69672566 - Pág. 3/ Num. 69672566 - Pág. 7) combatendo o documento juntado pelo Exequente em 20/02/1997 (Num. 69672333 - Pág. 6/ Num. 69672334 - Pág. 1), o que torna a pretensão PRECLUSA.

Ad argumentando, consigne que o recorrido acordo não invalida o título exequendo, nem impõe a desconstituição da hipoteca oferecida pelos Executados (Id. Num. 69672012 - Pág. 2/ Num. 69672015 - Pág. 1) e nem da penhora lavrada no Id. Num. 69672327 - Pág. 1, eis que não se concluiu com o pagamento do preço ajustado, retornado a execução ao seu status quo.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025